Tribunal: STF
Processo: RE 1366243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Relembre-se o que constou no acórdão do julgamento de mérito:



    “(...) V. PLATAFORMA NACIONAL 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico”. (eDOC 518). 



    Pela importância do tema, é de bom alvitre pontuar as fases que envolverão a construção, o aperfeiçoamento e a implementação da plataforma, a cargo do STF e da equipe de TI do TRF da 4ª Região, até que ocorra o repasse da responsabilidade ao Conselho Nacional de Justiça, o qual atuará mediante governança colaborativa com todos os Entes Federativos e demais atores que envolvem a judicialização da saúde pública, as quais estão escalonadas da seguinte maneira: 



    1) fase estritamente interna de desenho, estruturação, realização de reuniões, debates e estipulação das regras de negócio para construção da plataforma nacional, sem prazo definido de término;



    2) fase interna de reuniões e testes informais com entes públicos, sem prazo definido de finalização;



    3) fase externa de realização de testes de situações reais, com número restrito de participantes e circunscrito a um Ente Federativo que possua plataforma própria de solicitação, análise e dispensação de medicamentos no âmbito da rede pública, com prazo inicial de 90(noventa) dias após seu início;



    4) fase externa, posterior à fase 3, voltada à realização de testes de situações reais, sem restrição de participantes, mas circunscrita a um Ente Federativo que possua plataforma própria de solicitação, análise e dispensação de medicamentos no âmbito da rede pública, com prazo adicional de 90(noventa) dias daquele identificado na fase 3;



    5) fase externa, concomitante às fases 3 e 4, de oitiva dos profissionais que realizaram os testes, voltados à colheita de informações para aperfeiçoamento e melhoras técnico-operacionais que se façam necessários, sem prazo definido de término;



    6) fase externa de realização de testes de situações reais, com número restrito de profissionais participantes e circunscrito a um Ente Federativo que não possua sistema próprio de solicitação, análise e dispensação de medicamentos no âmbito da rede pública, com prazo inicial de 90(noventa) dias, após o início da sua própria fase;



    7) fase externa de realização de testes de situações reais, sem restrição de participantes, mas ainda circunscrito a um Ente Federativo que não possua sistema próprio de solicitação, análise e dispensação de medicamentos no âmbito da rede pública, com prazo adicional de 90(noventa) dias à fase 6;



    8) fase externa de implementação da plataforma (finalizado o período de testes), sem restrição de participantes, com a facultatividade de sua utilização no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, para fins de divulgação e capacitação, a cargo de todos os Entes Federativos e dos Conselhos Profissionais que envolvam profissionais responsáveis por prescrição de medicamentos, esclarecendo que, durante seu interstício, permanecerão sendo admitidas outras formas de solicitação e acompanhamento de requerimento de medicamentos; e



    9) fase externa de implementação da plataforma (finalizado o período de testes), sem restrição de participantes, com a obrigatoriedade de sua utilização após o decurso do prazo 180 (cento e oitenta) dias da fase 8 anterior, esclarecendo que, a partir do início da fase 9, não será admitida outra forma de solicitação, acompanhamento e dispensação de medicamentos, que não seja a centralização na plataforma nacional, via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, as quais serão remetidas à plataforma nacional, via interoperabilidade ou integração.



    A partir da fase 3, por se tratar de fase externa, todas as subsequentes serão objeto de expressa deliberação judicial e contarão com ampla publicação nestes autos sobre seu início, para fins de divulgação e contagem dos prazos acima definidos. Além disso, a interoperabilidade/integração com a RNDS será definida no momento apropriado, devendo ser iniciadas as conversas com os técnicos de TI do Ministério da Saúde, Conass e Conasems voltadas a tal finalidade.



    Pois bem.



    Esclareça-se que, em relação à fase 1, a equipe de TI do TRF da 4ª Região iniciou seus trabalhos voltados à construção da plataforma nacional, logo após a publicação do acórdão, realizando diversas reuniões internas e externas (com outros órgãos públicos, incluindo CFM), desde então. 



    Em uma etapa subsequente (fase 2), prosseguiu-se com a construção da plataforma nacional a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, mediante testes internos e informais, por meio de interoperabilidade/integração com a plataforma da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (a escolha ocorreu pela existência de Ente Federativo que possuísse alguma plataforma de solicitação e controle de medicamentos e que houvesse disponibilidade técnica da TI de ingressar nesta empreitada, sem qualquer dispêndio pelo STF). Tal fase interna iniciou-se no começo de novembro e perdura até a presente data. Aproveito para agradecer publicamente ao Governador Ronaldo Caiado por ter colocado a equipe de TI da Secretaria do Estado de Goias à disposição para realização da interoperabilidade/integração com a plataforma nacional, bem como a todos os servidores desta Secretaria estadual de Saúde (SES/GO), além dos servidores da equipe de TI do TRF da 4ª Região, por trabalharem, inclusive durante o recesso do Poder Judiciário, para implementar as etapas internas que se fizeram necessárias para oportunizar às sequências externas (fase 3 em diante).



    Consequentemente, pela magnitude do projeto e também pela abrangência nacional, antes de sua implementação e difusão em larga escala, tem-se como imperiosa a realização de testes voltados a ajustes técnicos, bem ainda à correção de eventuais entraves, aliado ao aperfeiçoamento da interface com os diversos tipos de usuários que dela utilizarão.



    Agora, é chegado o momento de passar à fase externa de testes (fase 3), com a participação voluntária de um número limitado de 60(sessenta) médicos(as) alcançando, em um primeiro momento unicamente o território do Estado de Goiás, com a cientificação do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Conselho Regional de Medicina de Goiás (CRM/GO) de que a plataforma nacional encontra-se disponível para acesso, solicitação e acompanhamento, envolvendo qualquer prescrição de medicamento no âmbito do SUS e que seja de responsabilidade do Estado de Goiás.



    Para tal finalidade, é necessário que, antes de nacionalizar sua implementação (alcance da fase 9), seja determinado o início da fase externa de testes (fase 3), por ora, unicamente na Secretaria de Saúde do Estado de Goiás para solicitação de medicamentos, na rede pública do SUS, razão pela qual devem ser intimados o Conselho Federal de Medicina (CFM), o Conselho Regional de Medicina de Goiás (CRM/GO) e o Estado de Goiás para indicar, no prazo de até 15 dias, 60 (sessenta) médicos(as), sendo 20(vinte) para cada, que possam realizar a solicitação e acompanhamento, utilizando a plataforma nacional, implementando os testes externos, em um prazo inicial de até 90 (noventa) dias (link: https://sus-medicamento.trf4.jus.br/medico/. Acesso em: 30.12.2024). Destaque-se que o acesso médico ocorrerá via plataforma do CFM (Conselho Federal de Medicina), que, após o login, ingressará automaticamente na plataforma nacional, na qual será feita a solicitação do(s) medicamento(s).



    Quanto à parte operacional a cargo do Estado de Goiás, é importante registrar que devem ser empreendidos e mantidos todos os esforços necessários para atender e responder os pedidos na plataforma nacional, de forma mais ágil e consentânea com a realidade dos encaminhamentos internos da plataforma própria de Goiás, incluindo o tempo admissível de atualização de dados (D+1).



Despacho



    Ante o exposto, registro o escalonamento das fases que envolvem a implementação da plataforma nacional de medicamento no âmbito do SUS e determino o início da fase de testes externos (fase 3), por ora circunscrita territorialmente a pedidos de fármacos unicamente ao Estado de Goiás, neste primeiro estágio e com prazo de acompanhamento, verificação e aperfeiçoamento de 90(noventa) dias.



    Publique-se. Intimem-se, COM URGÊNCIA.



    Brasília, 30 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente